Tribunal: STJ
Processo: 2305717-80.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023271 - SP(2025/0304204-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TERESINHA MINELLI TAVARES
ADVOGADO
: BENEDITO PALMEIRA NETO - MT008348
AGRAVADO
: ANDREA DEL FAVERO PADUA
AGRAVADO
: JURACY PADUA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão combatida, somente
quando da interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação
recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de afastar a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2af9a116-0218-461b-b53b-e57e2f1bbef4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023271 - SP(2025/0304204-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TERESINHA MINELLI TAVARES
ADVOGADO
: BENEDITO PALMEIRA NETO - MT008348
AGRAVADO
: ANDREA DEL FAVERO PADUA
AGRAVADO
: JURACY PADUA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão combatida, somente
quando da interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação
recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de afastar a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TERESINHA MINELLI TAVARES contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, atraindo, assim, a aplicação do disposto
no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
).
1.220/1.221
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante alega
1.225/1.236
ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sendo
demonstrado no agravo em recurso especial que não se trata o caso de hipótese de
incidência da
visto que o recurso especial se funda em violação
Súmula no 518/STJ,
direta de norma federal (arts. 489, § 1o, e 966, VIII e § 1o, do CPC), não de enunciado
de Súmula.
Aduz que a discussão dos autos é de direito, sendo inaplicável a
Súmula no 7/STJ.
Afirma que exigir

"(...) uma repetição literal do texto impugnado ou um subtítulo
isolado apenas para a
seria transformar o princípio da
Súmula 518/STJ,
dialeticidade em ritualismo estéril, divorciado do modelo cooperativo e do
formalismo moderado que rege o processo civil contemporâneo (CPC/2015,
arts. 4o, 6o e 8o)." (e-STJ fl. 1.232)

Documento eletrônico VDA54118017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: b9afea09-e23a-4b3a-a235-4c146de983b0

Sustenta que houve a efetiva impugnação ao óbice da
e
Súmula no 7/STJ
ao fundamento referente à ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Não houve abertura de prazo para apresentação de contrarrazões (e-STJ fl.
1.238).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O
III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
art. 932,
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
".
recorrida
No caso, conforme consignado na decisão atacada, o agravo em recurso
especial não refutou, de fato, o fundamento relacionado à incidência da
não sendo este o momento adequado para tanto por constituir
Súmula no 518/STJ,
inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo, da
integralidade dos fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial, impossibilita o conhecimento do recurso.
2. A impugnação tardia, em sede de agravo interno, de fundamentos
apontados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal estadual, não é capaz de desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, em razão da preclusão
consumativa.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp 1.230.522/MG,
Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
- grifou-se.)
29/10/2018

Cumpre destacar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser dever da agravante refutar, nas razões de agravo em recurso
especial, especificamente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a
impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior,
consoante determina o
III, do Código de Processo Civil e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
A propósito, o julgamento dos
reafirmou a
EAREsp 746.775/PR
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitir o recurso especial por ser incindível.
Eis a ementa do acórdão:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
Documento eletrônico VDA54118017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: b9afea09-e23a-4b3a-a235-4c146de983b0

do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: b9afea09-e23a-4b3a-a235-4c146de983b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.271 / SP
Número Registro: 2025/0304204-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027143820118260586
23057178020238260000
27143820118260586
27143820118260586586012011002714
271438201182605865860120110027146812011
586012011002714 6812011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERESINHA MINELLI TAVARES
ADVOGADO : BENEDITO PALMEIRA NETO - MT008348
AGRAVADO
: ANDREA DEL FAVERO PADUA
AGRAVADO
: JURACY PADUA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TERESINHA MINELLI TAVARES
ADVOGADO : BENEDITO PALMEIRA NETO - MT008348
AGRAVADO
: ANDREA DEL FAVERO PADUA
AGRAVADO
: JURACY PADUA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA55074897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 5101bfb3-8f68-4708-941d-6da0f932b55c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 5101bfb3-8f68-4708-941d-6da0f932b55c